Tribunal: TJSP
Processo: 1050455-72.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-03
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA.

ALIENAÇÃO EM FRAUDE DA EXECUÇÃO. MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SUFICIENTES DO EMBARGANTE SOBRE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO NEGÓCIO JURÍDICO. Cuida-se de embargos de terceiro que buscou o cancelamento das restrições no veículo HB20, Placa OON9175, decorrentes da ação de execução promovida em face do

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA.

ALIENAÇÃO EM FRAUDE DA EXECUÇÃO. MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SUFICIENTES DO EMBARGANTE SOBRE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO NEGÓCIO JURÍDICO. Cuida-se de embargos de terceiro que buscou o cancelamento das restrições no veículo HB20, Placa OON9175, decorrentes da ação de execução promovida em face do alienante do veículo. Primeiro, afasto a alegação de ilegitimidade passiva. Os embargos de terceiro podem ser opostos não só pelo proprietário, mas também pelo possuidor, que é a condição na qual, em tese, se enquadraria o apelado, na medida em que não efetuada a regular transferência do bem. Segundo, reconheço a ocorrência de fraude na alienação do veículo. O embargante sustentou ter adquirido o automóvel de boa-fé do executado. Ressaltou que à época da aquisição não havia nenhuma restrição junto ao Detran, a qual se deu em momento posterior. Entretanto, esse fato não era suficiente para a conclusão pretendida pelo embargante, porque o caso se apresentou singular. Elementos indicativos de simulação. Ausência de prova de pagamento do preço e de posse do veículo. Além disso, quando o contrato de compra e venda do veículo foi firmado, já se encontrava em curso a ação de execução que desencadeou a averbação nos registros do bem. E o embargante não esclareceu se realizou as pesquisas com o nome do alienante, o que se esperaria principalmente no presente caso, que se trata de compra para revenda. Aplicação do artigo 792, inciso IV do CPC. Ademais, não houve a juntada de comprovante de transferência do valor pago pelo veículo, nem dos recibos ou notas que demonstrassem prováveis gastos despendidos por quem adquire um automóvel, principalmente no presente caso, em que se trata de revenda. Conclusão de má-fé o adquirente. Aplicação da segunda parte da súmula 375 do C. STJ. Precedente da Turma julgadora. Embargos de terceiro julgados improcedentes em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.